Tribunal: TCU
Processo: 005.658/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame. "Opção" de FC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos aos termos do Acórdão 3278/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Tribunal Superior do Trabalho.